Tribunal: TJBA
Processo: 8031759-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031759-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFTER SILVA DOMINGUES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: LIDIANE MORAES SOARES DOMINGUES

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES registrado(a) civilmente como RICHARD FERNANDES FAGUNDES

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE
DIVORCIO
C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM FA
VOR
DA EX-C
ÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
PLEITO DE EXONERAÇÃO
OU SUA
REDUÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS D
A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E
QUE A
ALIMENTANDA
JÁ SE INSERIU NO MERCADO DE TRABALHO.
PENDÊNCIA DA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO EM COMUM DO CASAL. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO
MANTIDA.

I – O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão agravada, objetivando a extinção
ou, subsidiariamente, redução
dos alimentos provisórios fixados em favor da Sra.
Lidiane Moraes Domingues na importância de R$
24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais), o equivalente a 20 (vinte) salários mínimo vigente
, nos autos da
ação de divórcio c/c divisão de patrimônio e pedido de tutela de urgência de alimentos e entrega de Renda Líquida, tombada sob o nº 8000715-49.2022.805.0088,
movida contra o ora agravante,
Jefter Silva Domingues.

II –
I
nfere-se que cabe aos
cônjuges pedir uns aos outros os alimentos
, sendo certo que estes deverão ser arbitrados levando em consideração, dentre outras coisas, a condição financeira do alimentante, a qual, havendo alguma alteração,
revela a possibilidade de revisão da quantia anteriormente fixada, a fim de
se
manter o equilíbrio da relação, nos termos do
s
art
s
.
1.694 e
1.699 do C
ódigo
C
ivil
.

III – Imperioso registrar que o dever de alimentos entre ex-cônjuges revela-se excepcional, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto

IV –
V
erifica-se que
a

verossimilhança das alegações da
agrava
da, notadamente em relação ao patrimônio comum do casal que no momento
supostamente
encontra-se na administração do agravante.
O
utrossim
, malgrado tenha o agravante justificado que não possui condições de arcar com o pagamento da verba alimentar arbitrada provisoriamente, não apresentou documentação suficiente para comprovar essas alegações, seja no bojo do presente recurso, seja na ação originária.

V – Desta forma, inexistindo a comprovação da impossibilidade de custeio dos alimentos ou da ausência de necessidade do alimentado, ônus probatório que recai sobre o alimentante, inexiste a alegada violação aos ditames legais, tornando-se evidenciada a observância da proporcionalidade e razoabilidade do montante fixado pelo Juízo de origem, ao menos a título de alimentos provisórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de instrumento
nº 8031759-59.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JEFTER SILVA DOMINGUES

e como agravad
a
LIDIANE MORAES SOARES DOMINGUES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator
.